Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. CANDIDATO ELIMINADO. ENTENDIMENTO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 20 DESTE TRIBUNAL. SÚMULA VINCULANTE 44. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SUBJETIVIDADE NÃO COMPROVADA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE DE RECURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. TESTES APROVADOS PELO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. NOVA REALIZAÇÃO. ISONOMIA. VIOLAÇÃO. O Supremo Tribunal Federal entende que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. A realização de exame psicológico em concurso público tem a legalidade subordinada a três pressupostos, quais sejam: previsão legal, prévio conhecimento dos critérios adotados e a possibilidade de revisão. Nesse sentido a súmula no 20 deste Tribunal e a súmula vinculante no 44. Havendo previsão editalícia quanto ao exame psicológico, bem como disposição legal (Lei Distrital no 5.184/2013), e sendo a avaliação realizada com base em critérios objetivos, inexistem elementos aptos a autorizar a anulação do ato administrativo que considerou a autora inapta em exame psicotécnico. Não tem fundamento técnico nem legal o questionamento do candidato à escolha dos testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e pela comunidade científica. O perfil psicológico profissiográfico, fechado e fixado em edital, que a jurisprudência veda, é aquele que pretende selecionar certos indivíduos segundo características específicas, e sem informar que elementos seriam mais valorados ou relegados, o que não é o caso dos autos. O exercício de outro cargo de assistente social é irrelevante e não condiciona aprovação no exame objeto dos autos. Não se pode divulgar de forma prévia o perfil exigido para o cargo, o que não reflete de maneira nenhuma em falta de transparência do exame. O que se exige são critérios objetivos e não a ciência antecipada do que será cobrado, o que ensejaria a possibilidade de preparação dos candidatos para burlar a essência do exame. Oportunizar nova realização de avaliação psicológica violaria o princípio da isonomia, porquanto todos os candidatos foram examinados nas mesmas condições do agravante; a realização de novo exame dessa natureza, pois, afastaria a paridade das armas.